Tribunal: TJMT
Processo: 1015643-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015643-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Locação de Imóvel, Benfeitorias, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), DROGARIA BOA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.054/0001-96 (AGRAVANTE), RONDON BASSIL DOWER FILHO - CPF: 489.036.128-68 (AGRAVADO), MARGARIDA HULDA MORO BASSIL DOWER - CPF: 559.481.541-49 (AGRAVADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015643-66.2021.8.11.0000

Agravo no
1015643-66.2021.811.0000

Agravante:
Drogaria Boa Ltda.-ME

Agravados:
Rondon Bassil Dower Filho e Margarida Hulda Moro Bassil Dower

EMENTA
:

AGRAVO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER (PRORROGAR CONTRATO LOCAÇÃO POR MAIS 10 ANOS) COM PEDIDO DE LIMINAR EM TUTELA DE URGÊNCIA C.C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – INDEFERIMENTO, PELO JUÍZOD E ORIGEM, DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMEDIATA RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL – MANTENÇA DO INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE ANTERIOR ANÁLISE E PRONUNCIAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE QUESTÕES OUTRAS.

A necessidade de anterior análise e pronunciamento, pelo juízo de origem, de questões outras, que, inclusive, podem irradiar efeitos no mérito do pedido de renovação de locação, possibilita o indeferimento, a princípio, do pedido de tutela de urgência consistente na imediata renovação de locação comercial.

Além do que o indeferimento do pedido de tutela de urgência não importará na modificação da atual situação das partes, e nem provocará a imediata saída do imóvel locado, até porque a ação é de renovação de locação, proposta, evidentemente, pela locatária e não pelos locadores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015643-66.2021.8.11.0000

Agravo no
1015643-66.2021.811.0000

Agravante:
Drogaria Boa Ltda.-ME

Agravados:
Rondon Bassil Dower Filho e Margarida Hulda Moro Bassil Dower

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Agravo
interposto pela autora
Drogaria Boa Ltda.-ME

contra

decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer (
Prorrogar Contrato Locação por mais 10 anos
) com Pedido de Liminar em Tutela de Urgência c.c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes n. 1026376-65.2021.8.11.0041
proposta por
Drogaria Boa Ltda.-ME
, aqui agravante, em face de
Rondon Bassil Dower Filho
e de
Margarida Hulda Moro Bassil Dower
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido de tutela de urgência
, consistente em determinar a prorrogação, pelo período de 10 anos, ou seja, de 14.3.2021 a 14.3.2031, do contrato de locação comercial firmado com os requeridos, aqui agravados.

Sustenta inexistir elementos que justifiquem a não prorrogação do contrato postulada.

Informou ter postulado o deferimento de tutela de urgência para declarar a prorrogação do contrato pelo período de 10 anos, a contar do dia 14.3.2021, bem assim até 14.3.2031, com base na cláusula sétima da pactuação, cujo pleito foi indeferido pela decisão ora impugnada. Alternativamente, que os requeridos, locadores, aqui agravados, a indenizem pelo valor de R$1.160.852,40, que equivale à diferença entre o aluguel pago e o aluguel recebido com as sublocações.

Irresigna-se com a decisão e alega que os fundamentos lançados pela prolatora não são suficientes para impor o indeferimento da pretendia liminar, máxime por ter tomado por base situação verificada em anterior ação, bem assim não ser caso de prova emprestada e não existir no mundo jurídico o que não está no processo.

Alega tratar de ação de obrigação de fazer, que não sofre efeitos de preclusão e que também não está prescrita só pelo fato do contrato ter vencido, porquanto não se pode obrigar os locadores a prorrogarem aquilo que ainda não venceu e, assim, protocolarem a ação um dia após o vencimento do contrato.

Argui ainda que a anterior ação, foi encerrada sem julgamento do mérito –
falta de procuração da autora
- e que, assim, como havia uma ação já protocolada, não poderia o autor propor, ao mesmo tempo, outra idêntica, sob pena de má-fé.

Após sustentar falta de prejuízos para os locadores que decorra da mantença da locatária no imóvel, até porque sempre cumpriu rigorosamente suas obrigações, inclusive com os pagamentos dos alugueres e discorrer sobre a situação fática, pugna pela concessão de efeito ativo. No mérito, o provimento do Agravo.

O efeito ativo foi indeferido (id. 100129472).

Contraminuta no id. 102892481, em que se pede o desprovimento do recurso e a aplicação à autora agravante de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, IV e VI, com as advertências do §1o e art. 918, III e parágrafo único, do CPC)

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015643-66.2021.8.11.0000

Agravo no
1015643-66.2021.811.0000

Agravante:
Drogaria Boa Ltda.-ME

Agravados:
Rondon Bassil Dower Filho e Margarida Hulda Moro Bassil Dower

VOTO
.

E. Câmara
:

Agravo
interposto pela autora
Drogaria Boa Ltda.-ME

contra

decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer (
Prorrogar Contrato Locação por mais 10 anos
) com Pedido de Liminar em Tutela de Urgência c.c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes n. 1026376-65.2021.8.11.0041
proposta por
Drogaria Boa Ltda.-ME
, aqui agravante, em face de
Rondon Bassil Dower Filho
e de
Margarida Hulda Moro Bassil Dower
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido de tutela de urgência
, consistente em determinar a prorrogação, pelo período de 10 anos, ou seja, de 14.3.2021 a 14.3.2031, do contrato de locação comercial firmado com os requeridos, aqui agravados.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de deferir para a autora da Ação de
Obrigação de Fazer (
Prorrogar Contrato Locação por mais 10 anos
) com Pedido de Liminar em Tutela de Urgência c.c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes,
Drogaria Boa Ltda.-ME
,

aqui agravante, a tutela de urgência consistente na prorrogação, pelo período de 10 anos, ou seja, de 14.3.2021 a 14.3.2031, do
contrato de locação comercial

firmado em 14.3.2011
, com os requeridos,
Rondon Bassil Dower Filho
e de
Margarida Hulda Moro Bassil Dower
, aqui agravados, que teve por objeto o
imóvel situado na Av. Montevideo, n. 420, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de
Obrigação de Fazer (
Prorrogar Contrato Locação por mais 10 anos
) com Pedido de Liminar em Tutela de Urgência c.c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes, proposta por
Drogaria Boa Ltda.-ME
,
em face de
Rondon Bassil Dower Filho
e de
Margarida Hulda Moro Bassil Dower
, aqui agravados
, em que a autora pleiteou e
teve indeferido
pedido de tutela de urgência consistente
na prorrogação, pelo período de 10 anos, ou seja, de 14.3.2021 a 14.3.2031, do contrato de locação comercial do
imóvel situado na Av. Montevideo, n. 420, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá,

firmado em 14.3.2011
, com os requeridos,
Rondon Bassil Dower Filho
e de
Margarida Hulda Moro Bassil Dower
, aqui agravados
,
incluída cláusula obrigacional de pelo menos uma prorrogação por igual período, ou seja, com termo final em 14.03.2031
.

Em que pese as alegações, tem-se que razão não assiste à recorrente.

A decisão impugnada consignou a falta de elementos para a concessão da pretendida tutela de urgência, ou seja, da imediata ordem de renovação da locação.

A decisão impugnada consignou ainda, que, inclusive, já foi proposta pela autora aqui agravante
primeira anterior ação
, também de renovação de locação, no 1045430-31.2020.811.0041, protocolada em 15.9.2021
, em que houve contestação e que foram alegados descumprimentos contratuais como pagamento de aluguel com atraso, inadimplência com água, esgoto e IPTU e falta de contratação de seguro imobiliário pelo período integral da pactuação.

Referida ação foi extinta sem resolução do mérito em 14.4.2021, em razão da falta de juntada de procuração pela autora
.

Aliás, na contraminuta ainda se consignou as informação de existência de
uma segunda anterior ação, também de renovatória de locação
, ação no 1035500-09.2020.811.0041
,
que foi proposta em 07.8.2020 e que ainda está em trâmite
, em que fora apresentada contestação
que
argumentou a falta dos requisitos autorizativos da renovatória, bem assim onde restou informado ao Juízo de origem que os locadores, agora agravados, não têm interesse na continuidade do contrato de locação e denunciaram o seu término
.

Referida ação ainda esta em trâmite
– foi apresentada contestação, impugnação a contestação e manifestação dos requeridos contra a impugnação a contestação
. Está no aguardo de decisão
-
e nela não foi feito pedido de tutela de urgência
.

Por fim, a existência
desta terceira e atual ação
, que embora nominada como de Obrigação de Fazer
com Pedido de Liminar em Tutela de Urgência c.c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes n. 1026376-65.2021.8.11.0041
, também se formula pedido de renovação da locação, cujo indeferimento da liminar postulada neste sentido é objeto deste Agravo.

Os requeridos alegam a falta de comprovação das exigências dos incisos II a VI, do art. 71 da Lei no 8.245/1991 (lei da Locação), que dispõem:

“
II - prova do exato cumprimento do contrato em curso;

III - prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia;

IV - indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação;

V – indicação do fiador quando houver no contrato a renovar e, quando não for o mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Fazenda, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade, comprovando, desde logo, mesmo que não haja alteração do fiador, a atual idoneidade financeira;

VI - prova de que o fiador do contrato ou o que o substituir na renovação aceita os encargos da fiança, autorizado por seu cônjuge, se casado for;”

(grifei).

Além do que, a Ação de Renovação de Locação foi proposta em 23.7.2021 (id. de origem 61343098) e o contrato encerrou em 14.3.2021, bem como que o §5o, do art. 51 da Lei no 8.245/1991 (lei da Locação),
na parte da locação não residencial
, dispõe:

“
Da locação não residencial

Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:

I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado;

II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;

III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.

§ 1o O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação; no caso de sublocação total do imóvel, o direito a renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário.

§ 2o Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para as atividades de sociedade de que faça parte e que a esta passe a pertencer o fundo de comércio, o direito a renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela sociedade.

§ 3o Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica sub - rogado no direito a renovação, desde que continue no mesmo ramo.

§ 4o O direito a renovação do contrato estende - se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis com fim lucrativo, regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos previstos neste artigo.

§ 5o DO DIREITO A RENOVAÇÃO DECAI AQUELE QUE NÃO PROPUSER A AÇÃO NO INTERREGNO DE UM ANO, NO MÁXIMO, ATÉ SEIS MESES, NO MÍNIMO, ANTERIORES À DATA DA FINALIZAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO EM VIGOR
.”

(grifei).

Logo, diante destas questões, que desafiam, primeiramente, a análise e o pronunciamento do juízo singular, cujos efeitos podem, inclusive, irradiar no mérito do pedido de renovação e locação, com razão a decisão impugnada ao não deferir, a princípio, o pedido de tutela de urgência como postulado.

Além do que o indeferimento do pedido de tutela de urgência não importará na modificação da atual situação das partes, e nem provocará a imediata saída do imóvel locado, até porque a ação é de renovação de locação, proposta, evidentemente, pela locatária e não pelos locadores.

Quanto ao pedido feito na contraminuta
(id. 102892481),
de arbitramento da multa em face da autora, aqui agravante,
por ato atentatório à dignidade da justiça (
CPC, art. 77, IV e VI, com as advertências do §1o e art. 918, III e parágrafo único, do CPC
), não se mostra viável nesta fase. Entretanto, referida questão pode ser arguida na origem.

O pedido alternativo, ou seja, de eventual indenização, pelos locadores, no valor de R$1.160.852,40, é questão de mérito a ser resolvida pela sentença.

Isto posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na pretensão de imediata ordem de renovação da locação do imóvel comercial objeto da lide proposta pela aqui agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021